Tribunal: TJPA
Processo: 0001123-35.2020.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001123-35.2020.8.14.0109

APELANTE: MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI 11.343/06 - TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA POR TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL - PLEITO REJEITADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada por meio do
Auto de Apreensão

da substância ilícita e da motocicleta
HONDA.CG TITAN EX, PLACA: QDL5295, ANO 2015/2015, COR BRANCA,CHASSI: \9C2KC1660FR065989 e
Laudo Definitivo (fls. 54-55)
, confirmando que a droga foi recebida para perícia em uma embalagem contendo quatorze tabletes de ervas prensadas envoltos com fita adesiva, com peso bruto de 13.560g e peso líquido total de 12.671g (vinte gramas e trinta e oito miligramas), sendo constatado resultado positivo para substância ilícita vulgarmente conhecida como maconha.

Quanto à
autoria
, em seu depoimento perante a autoridade policial réu confirmou a prática do delito (fl. 15). Já em seu depoimento perante o Juízo
a quo
, o réu negou os fatos (fl.51/51v).

Os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas policiais são harmônicos entre si e deixam evidentes que o apelante, estava transportando a substância apreendida, que foi encontrada pelos policiais militares na garupa de sua moto, além disso, o local onde o apelante foi preso em flagrante é conhecido como rota de tráfico de drogas para o município de Bragança.

Ademais, consabido os depoimentos dos policiais militares, no exercício de sua função, merecem credibilidade e suas declarações revestem-se de eficácia probatória, especialmente quando concludente com as demais provas explicitadas nos autos. Além, da própria prisão em flagrante do apelante na posse da substância apreendida.

Deste modo, não resta dúvida que a conduta do acusado de estar transportando o entorpecente, que por força do art. 33, da Lei n° 11.343/2006, qual se configura de natureza múltipla, conduz que todas as condutas ali descritas, separadas ou simultaneamente, o crime se consuma com prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização.

Dessa forma, não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação.

DISPOSITIVO

Na mesma esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Datado e assinado eletronicamente por.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001123-35.2020.8.14.0109

APELANTE: MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa do apelante
MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo magistrado da comarca de Garrafão do Norte/PA, que condenou à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(réu reincidente), pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33, da lei nº 11.343/2006)
.

Consta na exordial acusatória que a guarnição militar estava realizando ronda rotineira nas Colônias do Arajuba e Água Preta, ocasião em que avistaram réu trafegando na motocicleta HONDA/CG150EX, cobrança, transportando um saco de sarrapilheira na garupa, contendo os quatorze tabletes de maconha, sendo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Foi juntado nos autos o Laudo Definitivo (fls. 54-55), confirmando que a droga foi recebida para perícia em uma embalagem contendo quatorze tabletes de ervas prensadas envoltos com fita adesiva, com peso bruto de 13.560g e peso líquido total de 12.671g (vinte gramas e trinta e oito miligramas), sendo constatado resultado positivo para substância ilícita vulgarmente conhecida como maconha.

A Defesa Prévia foi rejeitada, sendo recebida a denúncia em 02/09/2020, à fl. 46/46v.

Deflagrada a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado, fls.51/51v).

O representante do Ministério Público apresentou Alegações Finais pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 58/60v).

O Defensor Dativo do acusado apresentou Alegações Finaisàsfls.66/68, requerendo sua absolvição ou alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal.

As certidões de fls. 69/72v informam que o acusado possui uma condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas na Comarca de Bragança/PA (00012025-27.2018.8.14.0009), sentença com transitada em julgado em 22/10/2019, restando caracterizada a reincidência.

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE a denúncia condenando o réu MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS à pena
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(réu reincidente), pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33, da lei nº 11.343/2006)
.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela absolvição, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. (ID. 5078507)

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento do apelo criminal. (ID. 5078508)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (ID. 5333119).

É relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Cuida-se o presente Recurso de Apelação Criminal interposto por
MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou a pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(réu reincidente), pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33, da lei nº 11.343/2006)
.

A defesa pugna pela absolvição da insuficiência probatória, por não haver prova suficiente para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão os argumentos da defesa. Explico:

Primeiramente, verifico que a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada por meio do
Auto de Apreensão

da substância ilícita e da motocicleta
HONDA.CG TITAN EX, PLACA: QDL5295, ANO 2015/2015, COR BRANCA,CHASSI: \9C2KC1660FR065989 e
Laudo Definitivo (fls. 54-55)
, confirmando que a droga foi recebida para perícia em uma embalagem contendo quatorze tabletes de ervas prensadas envoltos com fita adesiva, com peso bruto de 13.560g e peso líquido total de 12.671g (vinte gramas e trinta e oito miligramas), sendo constatado resultado positivo para substância ilícita vulgarmente conhecida como maconha.

Quanto à
autoria
, em seu depoimento perante a autoridade policial réu confirmou a prática do delito (fl. 15). Já em seu depoimento perante o Juízo
a quo
, o réu negou os fatos (fl.51/51v). Vejamos:

O apelante
MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
,
declarou em juízo:

“(...) em seu depoimento judicial o acusado afirmou que trabalhava na fazenda do Sr. Jeová, filho do Sr. Pedro Frota, na Colônia Pau de Remo, e no dia do fato estava indo até a sua casa levar dinheiro para sua esposa, ocasião em que um conhecido ofereceu a sua moto para entregar em uma residência. Alegou que não sabia o que tinha na sacola que já estava no veículo. Afirmou que perguntou o que teria na sacola, sendo informando que era roupa, farinha e outros objetos pessoais (...)”.

O Policial Militar
EDSON SILVA NAZARÉ
afirmou:

“(...) que participou da diligência que culminou na prisão do acusado. Informou que a guarnição militar estava realizando ronda rotineira no Ramal Água Preta, local conhecido como rota de traficantes de Bragança e outras localidades. Afirmou que os militares abordaram o réu, o qual trafegava em uma motocicleta e carregava um saco amarrado na garupa, sendo constatado que no interior do saco estavam armazenados os tabletes de maconha.
Informou que no momento da prisão o réu confessou que tinha comprado a droga e seguiria para Bragança.

A policial militar ouvida como testemunha
EDNA DO SOCORRO DA SILVA SAKURAI
confirmou:

“(...) que durante abordagem policial,
foi constatado que o réu transportava vários tabletes de droga em uma moto. Afirmou que o réu afirmou que foi comprar a droga para entregar em Bragança
.

O policial militar
FRANK VALLADOID COSTA DE JESUS
:

“(...) ratificou o depoimento dos demais militares, confirmando que o réu foi abordado pelos policiais, sendo constatado que o denunciado transportava vários tabletes de maconha. Informou que o réu teria dito que levaria a droga para Bragança (...)”.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas policiais são harmônicos entre si e deixam evidentes que o apelante, estava transportando a substância apreendida, que foi encontrada pelos policiais militares na garupa de sua moto, além disso, o local onde o apelante foi preso em flagrante é conhecido como rota de tráfico de drogas para o município de Bragança.

Ademais, consabido os depoimentos dos policiais militares, no exercício de sua função, merecem credibilidade e suas declarações revestem-se de eficácia probatória, especialmente quando concludente com as demais provas explicitadas nos autos. Além, da própria prisão em flagrante do apelante na posse da substância apreendida.

Nesse sentido:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante em juízo, bem como a confissão do réu em sede policial.

2. A palavra dos policiais é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1327605, 00067233620188070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, não resta dúvida que a conduta do acusado de estar transportando o entorpecente, que por força do art. 33, da Lei n° 11.343/2006, qual se configura de natureza múltipla, conduz que todas as condutas ali descritas, separadas ou simultaneamente, o crime se consuma com prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização.

Dessa forma, não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação.

DISPOSITIVO

Na mesma esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2021